Tribunal: TJMT
Processo: 1039609-18.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039609-18.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOAO GLADKI PETRENKO - CPF: 137.751.971-68 (EMBARGANTE), EDUARDO OLIVEIRA FRAGA - CPF: 019.959.551-83 (ADVOGADO), EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA - CPF: 266.285.111-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. SALDO DE COTAS. REGIME REMUNERATÓRIO REVOGADO. SUBSÍDIO EM PARCELA ÚNICA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. JULGAMENTO ULTRA PETITA INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve a sentença de improcedência dos pedidos formulados em Ação de Cobrança ajuizada por servidor aposentado contra o Município de Várzea Grande, destinada ao recebimento de saldo de cotas decorrentes de gratificação de produtividade. O Embargante sustenta omissão quanto ao valor das cotas, à forma de pagamento e à metodologia de cálculo, além de contradição e julgamento ultra petita, e requer a atribuição de efeitos infringentes e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão é omisso por não examinar o valor das cotas, a forma de pagamento e a metodologia de cálculo após afastar a prescrição; (ii) estabelecer se existe contradição entre o afastamento da prescrição e a manutenção da improcedência do pedido; (iii) determinar se a aplicação da Lei Municipal n. 2.707/2004 caracteriza julgamento ultra petita; e (iv) verificar se os Embargos de Declaração podem ser acolhidos para rediscutir o mérito e promover o prequestionamento da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não constituindo instrumento adequado ao reexame da matéria decidida.

4.

A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração somente se admite, excepcionalmente, quando a correção de erro material ou o saneamento de omissão ou contradição conduz, como consequência lógica e inevitável, à modificação do julgamento.

5.

O acórdão examina suficientemente a questão essencial da demanda ao concluir, com fundamento na legislação municipal vigente na data da aposentadoria, que o servidor não possui direito ao recebimento do saldo de cotas da extinta gratificação de produtividade.

6.

A Lei Municipal n. 2.707/2004 revoga o regime remuneratório anterior e institui o pagamento por subsídio em parcela única, vedando acréscimos remuneratórios vinculados à produtividade.

7.

O servidor público não possui direito adquirido à manutenção de determinado regime jurídico remuneratório, assegurando-se apenas a irredutibilidade de sua remuneração.

8.

A inexistência do próprio direito ao saldo de cotas prejudica logicamente o exame das questões acessórias relativas ao valor da verba, à forma de pagamento, à metodologia de cálculo, à natureza jurídica e à atualização monetária.

9.

A contradição apta a justificar Embargos de Declaração deve ser interna ao julgado, caracterizada pela incompatibilidade entre seus fundamentos ou entre a fundamentação e a conclusão.

10.

O afastamento da prescrição apenas supera uma prejudicial de mérito e não impede a rejeição da pretensão com base em fundamento jurídico autônomo e suficiente.

11.

A aplicação da Lei Municipal n. 2.707/2004 não caracteriza julgamento ultra petita, pois a identificação do regime remuneratório vigente integra diretamente o exame jurídico da pretensão ao recebimento do saldo de cotas.

12.

A discordância do Embargante com a conclusão adotada revela pretensão de rediscussão do mérito, providência incompatível com a finalidade integrativa dos Embargos de Declaração.

13.

O propósito de prequestionamento não dispensa a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os Embargos de Declaração não admitem a rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. O reconhecimento da inexistência do direito material ao saldo de cotas prejudica o exame das questões acessórias relativas ao valor, à forma de pagamento e à metodologia de cálculo da verba. 3. O afastamento da prescrição não implica a procedência do pedido quando fundamento jurídico autônomo e suficiente determina sua rejeição. 4. A aplicação da legislação municipal que disciplina o regime remuneratório do servidor não configura julgamento ultra petita quando integra o objeto jurídico da pretensão deduzida. 5. O prequestionamento por meio de Embargos de Declaração exige a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, caput e incisos I, II e III; Lei Municipal n. 1.311/1993; Lei Municipal n. 1.617/1995; Lei Municipal n. 2.707/2004.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.454.482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06.04.2016, DJe 14.04.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por João Gladki Petrenko, contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto e manteve integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança ajuizada em face do Município de Várzea Grande.

O Acórdão embargado concluiu, em síntese, que o Apelante não faz jus ao recebimento do saldo de cotas decorrentes de gratificação de produtividade, uma vez que, ao tempo de sua aposentadoria, já estava vigente a Lei Municipal n. 2.707/2004, que revogou o regime remuneratório anterior e instituiu o subsídio em parcela única, vedada a percepção de acréscimos remuneratórios vinculados à produtividade.

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de omissão no julgado, sob o argumento de que, após o afastamento da prescrição, o acórdão deveria ter enfrentado as demais teses de mérito, especialmente aquelas relativas ao valor das cotas, forma de pagamento e metodologia de cálculo.

Alega, ainda, contradição e risco de julgamento ultra petita, ao fundamento de que o Colegiado teria mantido a improcedência com base em questão que, segundo afirma, não teria sido adequadamente debatida nos autos.

Ao final, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para que seja suprida a omissão apontada e, por consequência, reformado o acórdão embargado, com o julgamento de procedência dos pedidos iniciais. Requer, também, o prequestionamento da matéria.

O Município de Várzea Grande apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares:

Como explicitado no relatório, João Gladki Petrenko, insurge-se contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto e manteve integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança ajuizada em face do Município de Várzea Grande.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Esse, todavia, não é o caso dos autos.

O Embargante sustenta, em primeiro lugar, que o acórdão teria sido omisso ao deixar de analisar as demais teses de mérito após o afastamento da prescrição, especialmente quanto ao valor das cotas, à forma de pagamento e à metodologia de cálculo.

Não lhe assiste razão.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a questão essencial submetida ao julgamento, qual seja, a existência ou não do direito material do servidor ao recebimento do saldo de cotas decorrentes da gratificação de produtividade.

Na ocasião, consignou-se que a controvérsia cingia-se ao pagamento do saldo de cotas a título de gratificação de produtividade por ocasião da aposentadoria, tendo sido examinada a legislação municipal aplicável à espécie.

Após analisar as Leis Municipais n. 1.311/1993 e n. 1.617/1995, bem como a alteração promovida pela Lei Municipal n. 2.707/2004, concluiu-se que, ao tempo da aposentadoria do Apelante, já estava em plena vigência a norma que revogou o regime de gratificação por produtividade e instituiu o subsídio em parcela única, vedando a concessão de qualquer acréscimo remuneratório vinculado à produtividade.

Com base nesse fundamento, o acórdão concluiu pela inexistência de direito adquirido ao regime jurídico remuneratório anterior, ressaltando que ao servidor público é assegurada a irredutibilidade de vencimentos, e não a manutenção imutável da forma de composição da remuneração. Veja-se:

“[...] No caso em análise, constata-se que o Apelante aposentou-se em maio de 2019, consoante Portaria nº 066/2019 (id. 344936390 - Pág. 13), período em que já se encontrava em plena vigência a Lei Municipal nº 2.707/2004, a qual revogou expressamente o regime de gratificação por produtividade e passou a estabelecer a remuneração dos Inspetores de Tributos mediante subsídio fixado em parcela única, vedando a concessão de qualquer acréscimo remuneratório vinculado à produtividade.

Desse modo, não há falar em direito adquirido a regime jurídico, sendo assegurado ao servidor apenas o princípio da irredutibilidade de sua remuneração.

Assim, deve ser aplicada a legislação vigente à época da aposentadoria, e não a norma anteriormente revogada, conforme entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. [...]”

Dessa forma, uma vez afastado o próprio direito ao recebimento do saldo de cotas, ficaram logicamente prejudicadas as questões relacionadas ao valor da verba, forma de pagamento, metodologia de cálculo, natureza jurídica e atualização monetária.

Também não se verifica a alegada contradição.

A contradição que autoriza o acolhimento dos Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado, consistente em incompatibilidade entre os fundamentos da decisão ou entre a fundamentação e a conclusão.

No caso, inexiste qualquer incompatibilidade lógica no acórdão embargado. O afastamento da prescrição não implica, por si só, procedência do pedido. Trata-se apenas de superação de prejudicial de mérito, o que não impede que a pretensão seja rejeitada por outro fundamento jurídico autônomo e suficiente.

Assim, ainda que afastada a tese prescricional, subsistia ao Colegiado o dever de analisar o mérito propriamente dito da demanda, o que foi feito com base na legislação municipal vigente à época da aposentadoria do servidor.

Do mesmo modo, não há falar em julgamento
ultra petita
.

O acórdão embargado não concedeu providência diversa daquela discutida nos autos, tampouco decidiu fora dos limites objetivos da demanda. A pretensão deduzida na ação consistia no recebimento do saldo de cotas decorrentes do antigo regime de gratificação por produtividade, de modo que a análise da legislação municipal aplicável ao regime remuneratório do servidor integrava diretamente o objeto litigioso.

A aplicação da Lei Municipal n. 2.707/2004 como fundamento para manter a improcedência não extrapola os limites da lide; ao contrário, corresponde ao exame jurídico necessário da pretensão formulada.

O que se percebe, em verdade, é que o Embargante pretende rediscutir o mérito da causa e obter a reforma do julgamento, sustentando que a conclusão deveria ter sido diversa. Todavia, a via dos Embargos de Declaração não se presta a substituir o recurso próprio nem a promover novo julgamento da controvérsia.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016)”.

Diante dessas considerações, o não acolhimento dos Embargos de Declaração é a medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por João Gladki Petrenko, mantendo incólume o Acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026